Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602266-86.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
31/10/2023
Número: 0602266-86.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - NAMIR DE SERTORIO JUNIOR - ELEICAO 2022-
NAMIR DE SERTORIO JUNIOR- DEPUTADO ESTADUAL - Partido Trabalhista Brasileiro- PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NAMIR DE SERTORIO JUNIOR DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
NAMIR DE SERTORIO JUNIOR (REQUERENTE)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43752875
27/10/2023
16:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.719

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602266-86.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NAMIR DE SERTORIO JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: NAMIR DE SERTORIO JUNIOR
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE CONTA ABERTA COM O
CNPJ DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO. ANOTAÇÃO DE
R E S S A L V A . D E S P E S A S C O M
FORNECEDOR QUE É O PRÓPRIO
P R E S T A D O R
D A S
C O N T A S .
PERCENTUAL ALTO, CONSIDERADO O
TOTAL DE GASTOS. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS.

1. A omissão, na prestação de contas, de
conta bancária identificada na base de
dados dos extratos eletrônicos é
irregularidade meramente formal, vez
q u e f o i p o s s í v e l a n a l i s a r a s
movimentações financeiras pelos
extratos bancários extraídos do sistema
SPCE.

2. A realização de gasto de campanha
com fornecedor que é o próprio
prestador das contas, sem justificativa
idônea, configura desvio de finalidade do
Num. 43752875 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716310730200000042711526
Número do documento: 23102716310730200000042711526
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:08:13

gasto eleitoral ou saque indevido de
recursos de campanha eleitoral.

3. O valor da irregularidade que
ultrapassa a R$ 1.064,00 ou 10% da
movimentação da campanha obsta a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade, de
acordo com precedentes desta E. Corte.

4. Contas julgadas desaprovadas com a
determinação de restituição de valores
ao Erário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 25/10/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por NAMIR DE SERTORIO
JUNIOR, candidato a deputado estadual, pelo partido Partido Trabalhisa Brasileiro - PTB,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43099172) e das contas finais
(ID 43247164).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43262479), não houve impugnação (ID 43372175).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43642131).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) não constam informações de recebimento de recursos de origem não
identificada; b) foram identificadas contas bancárias na base de dados dos extratos
eletrônicos não registradas na prestação de contas; c) não houve repasse de recursos
públicos oriundos do Fundo Partidário para o candidato prestador de contas; d) houve
Num. 43752875 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716310730200000042711526
Número do documento: 23102716310730200000042711526
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:08:13

repasse de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, no montante de R$ 4.328,01 (quatro mil trezentos e vinte e oito reais
e um centavo), sendo R$ 1.828,01 (mil oitocentos e vinte e oito reais e um centavo) em
recursos estimáveis em dinheiro, e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em recursos
financeiros; e) não constam informações a respeito de sobras de campanha; f) pelos
registros de despesas eleitorais e pagamentos verificados nas contas de campanha, não
constam informações a respeito de dívidas de campanha para o prestador de contas; g)
não constam informações de recebimento de recursos de fonte vedada; h) foi identificado
desvio de finalidade em relação a despesas realizadas com recursos oriundos do FEFC,
no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

O prestador, devidamente intimado, apresentou manifestação no (ID.
43672682).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43698335).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)
Num. 43752875 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716310730200000042711526
Número do documento: 23102716310730200000042711526
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:08:13

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A campanha eleitoral do candidato Namir de Sertório Junior teve como
movimentação financeira o valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos
termos detalhados no item 3, do parecer técnico (id. 43642131):

Assim, passa-se a analisar individualmente os apontamentos que levaram a
Seção de Contas Eleitorais e a Procuradoria Regional Eleitoral a se manifestarem pela
desaprovação das contas apresentadas.

II.i. Abertura de conta bancária não registrada na prestação de contas

No item 9 do parecer técnico conclusivo constou que pela análise das contas
bancárias de campanha a existência de conta bancária aberta em nome da campanha
eleitoral e que não foi informada na prestação de contas, como se extrai do parecer
conclusivo:

Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos
não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando
omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas
ao registro integral da movimentação financeira de campanha,
infringindo o art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Não obstante não tenham sido realizadas movimentações financeiras na
conta bancária em análise, deveria ter sido apresentado o extrato correspondente,
conforme determina o artigo 53, II, “a” da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º
deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou
do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta
para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos
Num. 43752875 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716310730200000042711526
Número do documento: 23102716310730200000042711526
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:08:13

termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta
de apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador
quando são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras ou no
SPCE, consoante se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS PARA ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS E PARA ENTREGA DAS CONTAS
PARCIAIS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULO.
OMISSÃO DE DESPESAS. ALTERAÇÃO NO FUNDAMENTO
PARA RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. EXISTÊNCIA
DE CONTA BANCÁRIA NÃO INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A DESTEMPO.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE
DOAÇÕES FINANCEIRAS. DOAÇÕES RECEBIDAS
ANTERIORMENTE À DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.
DESPESAS EFETUADAS ANTES DA CONCESSÃO DO CNPJ DE
CAMPANHA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE
RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.

[...]

6. A existência de conta bancária não registrada na prestação de
contas não gera, por si só, a desaprovação das contas,
especialmente quando não foi identificada movimentação financeira
nos extratos eletrônicos.

[...]

(RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176,
Data 25/08/2022)

No caso em exame, verifica-se que a omissão do candidato não foi impeditiva
para análise da Prestação de Contas, tendo em vista constar no banco de dados da
Num. 43752875 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716310730200000042711526
Número do documento: 23102716310730200000042711526
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:08:13

Justiça Eleitoral o extrato eletrônico, encaminhado pela instituição financeira.

Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de contas,
na medida em que suprida pelo extrato bancário disponibilizado pela instituição financeira
no SPCE, viabilizando a verificação da ausência de movimentação de recursos
financeiros na campanha e impondo apenas a aposição de ressalva.

II.ii. Existência de despesas cujo fornecedor é o próprio prestador de
contas

A Seção de Contas Eleitorais apontou no parecer conclusivo, itens 6 e 8, a
existência de despesas no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), cujo fornecedor é o
próprio prestador das contas.

No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os
seguintes:

Sobre o tema, o prestador apresentou manifestação na qual informou que
“havia emitido cheque para compensão (sic) em outra conta bancária, quando percebeu o
equivoco, decidiu sacar o recurso de uma das contas e transferir para a outra, para que o
cheque pudesse ser descontado.”

Analisando o extrato bancário do cruzamento com o Sistema de Prestação de
Contas Eleitoral, nota-se que houve uma transferência de R$ 1.100,00 (um mil e cem
reais) de recursos financeiros da campanha do prestador, composto por recursos FEFC,
realizada por meio de transferência pix para conta não declarada na prestação de contas
em análise, com a identificação do CPF do prestador nº 039.749.119-01.

Verifica-se, ainda, que consta como fornecedor o próprio prestador das
contas, com a indicação do CNPJ nº 47.578.714/0001-45. Ademais, não houve emissão
de recibo eleitoral pelo serviço prestado.

Dessa forma, o gasto realizado estaria irregular, em afronta ao contido no art.
53, II da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
Num. 43752875 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716310730200000042711526
Número do documento: 23102716310730200000042711526
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:08:13

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Destaca-se que o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo,
senão vejamos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de
gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma
da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser
realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Compulsando os autos, verifica-se a total ausência de documentos fiscais ou
equivalentes quanto à contratação do prestador, NAMIR DE SERTÓRIO JUNIOR, como
fornecedor. Isto é, o prestador deixou de comprovar que a prestação de serviços,
custeada com recursos do FEFC, foi vertida em benefício da campanha eleitoral, uma vez
que não há nos autos contrato de prestação de serviços, recibos de pagamentos e/ou
outros documentos fiscal que comprove a regularidade da despesa realizada.
Num. 43752875 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716310730200000042711526
Número do documento: 23102716310730200000042711526
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:08:13

Em conclusão, diante da ausência de documentos fiscais idôneos e à míngua
de informações que permitam a aferição de sua efetiva prática em favor da campanha
eleitoral do prestador de contas e sem qualquer elemento adicional não se torna possível
aferir o uso regular da verba pública na campanha eleitoral, devendo ser mantida a
irregularidade.

Nesse sentido, configura-se o desvio de finalidade do gasto eleitoral ou saque
indevido de recursos de campanha eleitoral, diante da incerteza do destinatário dos
valores públicos conferidos para uso da campanha eleitoral do prestador das contas,
resta evidenciado o prejuízo à atividade de fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral e
se torna concreta a ocorrência de irregularidade.

Isto posto, concretizada a irregularidade nos autos, no valor de R$1.100,00
(um mil e cem reais), ou 44% do total da receita de campanha, o exame da possibilidade
de sua superação em razão dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fica
totalmente prejudicado, conforme precedentes desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
GASTOS. DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º,
inciso II, da Lei nº 9.504/97, o limite de gastos com aluguel de
veículos automotores é de 20% do total de gastos da campanha e
não do limite de gastos para o cargo em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave.
Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade fica obstada se, concomitantemente, o valor
absoluto da irregularidade não é diminuto, assim entendido
aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da receita ou
despesa total da campanha. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42, Data
08/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
Num. 43752875 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716310730200000042711526
Número do documento: 23102716310730200000042711526
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:08:13

CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de
campanha do agravante, que concorreu ao cargo de vereador pelo
Município de Nova Cantu/PR nas eleições de 2020, ao
entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de
comprometer a lisura e a confiabilidade da prestação das contas,
totalizando a quantia de R$ 970,15, correspondente a 40,23% do
total de recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos
processos em que se examina prestação de contas, devem ser
observados alguns critérios que podem viabilizar a aprovação
das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10%
do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de
natureza grave e o seu percentual ultrapassa, em muito, o limite de
10% dos recursos aplicados na campanha, o que impossibilita a
aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento
desta Corte Superior sobre o tema. Dessa forma, incide na espécie
o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual "não se
conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial,
quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº
060039737, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data
09/09/2022]

.

Em razão do uso irregular de verbas públicas oriundas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC, impõe-se ao prestador das contas o dever de
devolver a quantia de R$1.100,00 (um mil e cem reais) ao Tesouro Nacional, conforme
disposição do art. 79. § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

Num. 43752875 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716310730200000042711526
Número do documento: 23102716310730200000042711526
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:08:13

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar DESAPROVADAS as contas de NAMIR DE
SERTORIO JUNIOR, referentes à sua candidatura ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições de 2022, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB.

Em consequência, impõe-se ao prestador das contas o dever de devolver a
quantia de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), conforme disposição do art. 79, § 1º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido a partir de setembro de 2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19), da citada
Resolução.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602266-86.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 NAMIR DE
SERTORIO JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: CELINA
CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA
DE OLIVEIRA - PR18747 - REQUERENTE: NAMIR DE SERTORIO JUNIOR - Advogados
do REQUERENTE: CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN - PR75113,
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 25.10.2023
Num. 43752875 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:31:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716310730200000042711526
Número do documento: 23102716310730200000042711526
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/10/2023 11:08:13